Tribunal: TJSP
Processo: 2096018-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que, em mandado de segurança impetrado pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Santo André, concedeu medida liminar "para que a Eletropaulo cumpra os exatos termos do art. 6o, §2o da Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL, devendo a cobrança se dar pelo custo de disponibilidade ou, se cabível, pela demanda mínima faturável,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que, em mandado de segurança impetrado pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Santo André, concedeu medida liminar "para que a Eletropaulo cumpra os exatos termos do art. 6o, §2o da Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL, devendo a cobrança se dar pelo custo de disponibilidade ou, se cabível, pela demanda mínima faturável, haja vista não haver disponibilizado autoleitura para empresas de maior porte, não podendo realizar cobrança com base na média de consumo dos doze últimos meses" – Desistência – Homologação – Recurso prejudicado.